Tribunal: TJSP
Processo: 1058623-73.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PORQUE A RÉ AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AO NEGATIVAR O NOME DA AUTORA, UMA VEZ QUE COMPROVOU A ORIGEM DO DÉBITO, NOS TERMOS DO ART. 373,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PORQUE A RÉ AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AO NEGATIVAR O NOME DA AUTORA, UMA VEZ QUE COMPROVOU A ORIGEM DO DÉBITO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC.

APRESENTAÇÃO DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA E DE FATURAS QUE DEMONSTRAM A EFETIVA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E A INADIMPLÊNCIA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA, O QUE PODERIA SER FACILMENTE REALIZADO POR MEIO DA JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO OU DE EXTRATOS DE CONTA CORRENTE.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 11% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM A RESSALVA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, E DO ART. 98, § 3o, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058623-73.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SONIA
MARIA GUANABARA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058623-73.2019.8.26.0002 -Voto no 18.694
2
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro) – 14a Vara
Cível
Apelação no:
1058623-73.2019.8.26.0002
Apelante:
Sonia Maria Guanabara
Apelada:
BV Financeira S.A.
Crédito, Financiamento e
Investimento
Juiz prolator da sentença: Alexandre Batista Alves
VOTO N.o 18.694
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL,
FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA
AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO.
MANUTENÇÃO
DA
R.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
PORQUE
A
RÉ
AGIU
NO
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AO NEGATIVAR
O NOME DA AUTORA, UMA VEZ QUE COMPROVOU
A ORIGEM DO DÉBITO, NOS TERMOS DO ART. 373,
II, DO CPC.
APRESENTAÇÃO DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA E DE
FATURAS
QUE
DEMONSTRAM
A
EFETIVA
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E A
INADIMPLÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA
DÍVIDA,
O
QUE
PODERIA
SER
FACILMENTE
REALIZADO
POR
MEIO
DA
JUNTADA
DE
COMPROVANTES
DE
PAGAMENTO
OU
DE
EXTRATOS DE CONTA CORRENTE.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PARA 11% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA,
COM
A
RESSALVA
DA
CONCESSÃO
DOS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS
DO ART. 85, § 11, E DO ART. 98, § 3o, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058623-73.2019.8.26.0002 -Voto no 18.694
3
Vistos,
A r. sentença de fls. 122/124, cujo relatório se adota,
rejeitou os pedidos da ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c.
compensação por dano moral, ajuizada por SONIA MARIA
GUANABARA contra BV FINANCEIRA S.A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, sob o fundamento de que a
ré agiu no exercício regular de direito ao negativar o nome da autora,
pois apresentou documentos e gravação telefônica demonstrando a
regular contratação do cartão de crédito e a inadimplência das faturas.
Diante da sucumbência da autora, condenou-a ao
pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor atualizado da causa, com a ressalva da concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Apela a autora (fls. 126/143). Sustenta, em síntese,
que: i) a instituição financeira não comprovou a origem do débito, pois
deixou de apresentar o contrato e a fatura com os mesmos dados
disponibilizados no cadastro do órgão de proteção ao crédito; ii) o
entendimento da Súmula no 385 do STJ não se aplica ao caso em
discussão porque a única negativação preexistente também está sendo
discutida judicialmente; iii) espera que a ré seja condenada ao
pagamento de compensação, uma vez que o apontamento indevido
causou dano moral; e, iv) os juros moratórios devem ser aplicados a
partir da data do evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058623-73.2019.8.26.0002 -Voto no 18.694
4
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 34) e
respondido (fls. 146/155).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade do
débito c.c. compensação por dano moral, fundada no contrato no
10010000102001987173, no valor de R$ 2.210,00, que embasou a
inscrição do nome da autora em cadastro de órgão de proteção ao crédito
(fls. 32/33).
A instituição financeira se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem do mencionado débito, nos termos do art. 373, II,
CPC, por meio da apresentação de mídia de áudio e das faturas do cartão
de crédito (fls. 54/73 e 117/118).
A gravação da conversa telefônica entre a autora e a
atendente de telemarketing da instituição financeira demonstra a
consumidora confirmando dados pessoais, identificando-se como titular
do cartão e solicitando o seu desbloqueio.
Após ter sido intimada para se manifestar sobre a
referida mídia, a apelante não negou a autoria da voz da gravação (fls.
120/121).
Além disso, nota-se que o cartão de crédito foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058623-73.2019.8.26.0002 -Voto no 18.694
5
utilizado para a realização de diversas compras e que houve o regular
pagamento das suas faturas entre janeiro de 2016 e maio de 2017 (fls.
54/73). Entretanto, a recorrente deixou de trazer qualquer indício da
quitação das faturas vencidas a partir de junho de 2017, o que poderia
ser facilmente demonstrado por meio de comprovantes de pagamento ou
de extratos da sua conta corrente (fls. 70/73).
Desse modo, mantém-se a r. sentença de improcedência.
Por fim, os honorários advocatícios serão majorados
para 11% do valor atualizado da causa, com a ressalva da concessão dos
benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 85, § 11, e do art. 98, §
3o, ambos do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator